Tribunal: TJDFT
Processo: 0728525-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728525-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE VIEIRA BARRETO AGRAVADO: RUBENS DOS SANTOS PIRES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por JOSÉ VIEIRA BARRETO, contra decisão proferida por esta Relatoria, na qual restou indeferido o pedido de gratuidade de justiça (ID 61507518). Repisa os fundamentos no sentido de que faz jus a gratuidade de justiça. A par dos argumentos apresentados, mantenho a r. decisão agravada, ressaltando que, nesta cognição sumária, o recorrente interpôs os agravos: AI 0740725-18.2023.8.07.0000, AI 0752552-26.2023.8.07.0000 e AI 0702618-65.2024.8.07.0000, nos quais recolheu preparo, bem como, recentemente, propôs ação rescisória para desconstituir a sentença posta em cumprimento e objeto da insurgência recursal, e nesta, em 27/05/2024, o em. Relator, Des. Alfeu Machado, indeferiu o pedido de gratuidade, porque não verificada a hipossuficiência, determinando, assim, o recolhimento de custas (AR 0740761-60.2023.8.07.0000). Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o agravado para responder, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o agravo interno interposto no ID 62585490. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 10 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator